Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-05.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016685-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO MATEUS PEREIRA VIEIRA - CPF: 065.114.981-90 (RECORRIDO), WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por consumidor contra empresa de energia elétrica devido à negativação indevida por suposto débito, referente a parcelamento de débitos de 2023 de unidade consumidora desativada em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de energia elétrica comprovou a legitimidade do débito que gerou a negativação do nome do consumidor; e (
ii
) se a negativação indevida, sendo a única, configura dano moral
in
re

ipsa
e qual o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a cobrança e a negativação é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal e art. 373, I, do CPC, não se exigindo do devedor prova de fato negativo.

4. A
parte
reclamada não apresentou provas robustas da existência do débito, como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a notificação do consumidor, conforme Resolução ANEEL nº 1.000/2021, nem evidências que corroborassem os documentos unilaterais de sistema interno, que foram impugnados.

5. A unidade consumidora foi desativada em 2020, e as faturas supostamente pendentes são de 2023, período posterior ao desligamento, o que fragiliza a alegação de dívida existente.

6. A cobrança indevida que resulta em restrição de crédito gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), especialmente quando a negativação impugnada é a única registrada, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e repressiva, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, e está em consonância com precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da legitimidade do débito que ensejou a negativação do consumidor recai sobre o credor, especialmente quando a unidade consumidora foi desativada e a cobrança se refere a período posterior, exigindo-se a apresentação de documentos hábeis como o TOI e a notificação formal, conforme regulamentação da ANEEL. 2. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando comprovadamente única, configura dano moral
in

r
e

ips
a
, sendo devida a indenização cujo
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590 e 591; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; Turma Recursal, Súmula 50; Turma Recursal, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; Turma Recursal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016685-05.2025.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: LUIZ EDUARDO MATEUS PEREIRA VIEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ EDUARDO MATEUS PEREIRA VIEIRA ajuizou reclamação em face da
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes por um suposto débito de R$ 73,95, vencido em 18/1/2024; b) a dívida estava vinculada a um contrato de parcelamento de débitos de 2023, relativos à unidade consumidora nº 20/49643-0, que foi desativada em dezembro de 2020; c) a última fatura paga foi em dezembro de 2020; d) questionou o débito e a negativação indevida via central de atendimento, mas nenhuma providência foi adotada; e) a negativação indevida causou surpresa, transtornos e constrangimentos. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 73,95; b) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial dos pedidos iniciais. Concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) a narrativa da exordial e as provas, somadas à hipossuficiência técnica d
a parte reclamante
, ensejam a inversão do ônus da prova; c) a
parte
reclamada não apresentou provas hígidas acerca da legitimidade do débito negativado, limitando-se a telas de sistema interno e histórico de consumo, sem apresentar o TOI ou notificação do consumidor conforme Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL; d) resta caracterizado
a falha na prestação
do serviço e a responsabilidade objetiva da
parte
reclamada; e) a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
; f) o caso não atrai a Súmula 385 do STJ
.
Ao final: a)
declarou
inexistente o débito de R$ 73,95; b)
condenou
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano

mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a inscrição do nome d
a parte

reclamante
decorreu de débito efetivamente existente, líquido e exigível, originado do período em que
ela
era titular da
u
nidade
c
onsumidora e usufruiu do fornecimento de energia elétrica; b) a fatura que deu origem à negativação refere-se a um contrato de financiamento automático de recuperação de consumo via TOI do mês
de

dezembro
/2020, no valor total de R$ 443,69, parcelado em
6
vezes de R$ 73,95; c) a
giu no
exercício regular de direito, amparada pela legislação civil e consumerista; d) a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que negativação fundada em dívida existente e não quitada não enseja dano moral indenizável; e)
a parte reclamante
não trouxe provas concretas capazes de infirmar a regularidade do débito; f) a mera cobrança de fatura de recuperação de consumo não enseja dano mora
l
, sendo meros aborrecimentos; g) o
quantum
indenizatório fixado na sentença é desarmônico com o parâmetro médio dos tribunais pátrios, citando julgados com valores menores; h) o extrato de negativação apresentado pel
a

parte reclamante
não possui autenticidade, pois não foi expedido por órgão reconhecido. Requereu o provimento do recurso para: a) que
os pedidos iniciais
seja
m
julgad
os
improcedente
s
; b) subsidiariamente, a re
dução
do
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

O próprio documento juntado pela
parte
reclamada (ID/PJe2 319321393
,

p
ág. 2) demonstra que a unidade consumidora foi desligada a pedido do cliente em 14/12/2020, conforme os registros "001 66034636 14 1 250 558 630 SOLICITAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL 14/12/2020 13:15 TRANSMITIDA EXECUTADA 14/12/2020 13:15 14/12/2020 14/12/2020" e "001 66034671 14 1 250 558 07 DLG PED CLIENT / DECISAO EMPR S/ RET MDR 14/12/2020 13:17 TRANSMITIDA EXECUTADA 21/12/2020 12:33 21/12/2020 21/12/2020".

As supostas faturas pendentes, no entanto, são datadas de
dezembro
/2023, período posterior ao desligamento.

Ademais, a
parte
reclamada não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nem comprovou a observância dos procedimentos previstos nos artigos 590 e 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (que substituiu a 414/2010), que são essenciais para a caracterização e apuração de consumo não faturado.

A sentença de primeiro grau elucidou bem a questão:

"
A reclamada alega que existe um débito de R$ 443,69 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) proveniente de recuperação de consumo, mas nada trouxe ao processo para legitimá-lo. Não apresentou o TOI, não apresentou a notificação do consumidor, sequer se sabe se efetivamente os procedimentos determinados na legislação de regência foram observados.
" (ID/PJe2

319321395).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois os documentos apresentados pela
parte
reclamada são telas de sistema interno e histórico de consumo, sem o indispensável TOI ou prova de notificação do consumidor, e foram especificamente impugnados pela parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado na petição inicial (ID/PJe2
319321361
), constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Importa mencionar que o extrato de negativação apresentado pela parte reclamante é autêntico, emitido da plataforma on-line da Serasa
Experian
.

Portanto, é devida a indenização por dano mora
l
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
mormente o valor do restritivo de crédito (R$ 7
3
,
9
5)
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00
, fixada na sentença
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025